Tribunal: TJDFT
Processo: 0758082-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0758082-02.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GRACIANO NETO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual extinta a execução nos seguintes termos (ID 58409945): “Em face do pagamento do débito, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Libere-se a penhora ou o depósito, se houver. Expeça-se alvará de levantamento, se necessário. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se”. José Graciano Neto (réu) apela (ID 58409949). Em seu recurso, alega: “Trata-se de ação de ação de execução fiscal ajuizada pelo departamento de Trânsito do Distrito federal em desfavor de José Graciano Neto. No recebimento da citação, ao verificar que estava com o nome em dívida ativa, o Apelante procurou o departamento de trânsito e parcelou os valores da dívida e apresentando o comprovante nos autos. Houve o chamamento do feito à ordem, uma vez que a CDA foi embasada em legislação revogada e artigo inexistente, conforme apontado pelo magistrado na decisão Id n.127089543. Nesta oportunidade, fora concedido prazo para o Distrito Federal substituir o título, em 30 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Argumenta: “O Distrito Federal acusou o recebimento dos valores e, sem realizar a substituição do título, requereu extinção da execução ID no 139709872. O Apelante/executado requereu o reconhecimento da nulidade do título executivo que embasa a execução, com a sua extinção e as devidas consequências legais, conforme petição n. 141021268. O magistrado, equivocadamente, extinguiu o processo em face do pagamento do débito, ignorando a falta da substituição do título, conforme a primeira decisão n.127089543”. Pede: “(..) a) a concessão ao Executado dos benefícios da justiça gratuita, ante as provas existentes nesses próprios autos e, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja concedido prazo para o pagamento e juntada do comprovante; b) seja o recurso conhecido e no mérito, lhe seja dado total provimento para reformar a sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade da CDA e extinta a execução. c) a intimação da Apelada para oferecer contrarrazões; d) a juntada das guias de preparo em anexo”. Em suas contrarrazões, DETRAN/DF (exequente/apelado) alega que “já houve a extinção da execução em razão do pagamento realizado pela via administrativa, representando perda do interesse processual”. Aduz: “O particular, após tomar ciência dos créditos constituídos em seu desfavor, procedeu ao parcelamento administrativo, representando reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 174, IV, do CTN. Inclusive, o ora apelante juntou aos autos petição na qual reconhece a existência da dívida. O particular, inclusive, quitou o parcelamento”. Pede: “Ante o exposto, requer-se, caso conhecida, seja negado provimento à apelação do particular” (ID 58409952). Preparo recolhido (ID 59690110). Intimado para se manifestar sobre as alegações formuladas nas contrarrazões, o apelante reiterou que “(...) evidenciada (...) a nulidade da certidão de dívida ativa, a extinção da execução fiscal, com todas as consequências legais, é medida que se impõe”. (ID 60153094). Requer “seja reconhecida a nulidade da CDA e extinta a execução, sendo os pedidos das Contrarrazões desconsiderados e julgados improcedentes”. É o relatório. Decido. Vê-se que, após ter sido ajuizada a presente execução fiscal em 20/11/2019, o exequente requereu a suspensão do processo executivo pelo período de 12 meses em razão do parcelamento dos valores contidos nas CDAs (ID 58409937). O Juízo recorrido chamou o feito à ordem (ID 58409939): “Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. No mais, o feito merece ser chamado à ordem. Isso porque se verifica que os títulos cujo código de natureza é 010 foram fundamentados em lei revogada e artigo inexistente (art.124, §1o, do Decreto n.19788/98) - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/35301/exec_dec_19788_1998.html Intime-se o exequente para a substituição do título, não sendo possível emenda, haja vista tratar-se título nulo. Assim, deve ser cumprido o disposto no art. 203 do Código Tributário Nacional: “A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. No entanto, em seguida, o exequente requereu a extinção do feito em razão do pagamento (ID 58409941): “O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, por seu(sua) Procurador(a) que esta subscreve, vem, respeitosamente, requerer seja julgada extinta a presente execução fiscal, tendo em vista haver ocorrido o pagamento/cancelamento/prescrição da(s) dívida(s) correspondente(s) à(s) CDA(s) que a embasa(m), consoante demonstra a tela do SITAF em anexo. Em razão da extinção dos débitos, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DODISTRITO FEDERAL renuncia a eventual prazo recursal, bem como à ciência da sentença de extinção da presente execução”. A parte executada, ora apelante, apresentou petição, alegando: “Uma vez que a CDA fora constituída com fundamento em Lei revogada e artigo inexistente, sendo, portanto, considerada nula e, diante da oportunidade concedida à Exequente para substituição do título executivo, sem a apresentação do substituto no prazo determinado, requer-se o reconhecimento da nulidade do título executivo que embasa a execução, com a sua extinção e as devidas consequências legais” (ID 58409944). Em seguida, proferida a sentença recorrida (ID 58409945). Muito bem. De acordo com o art. 924, inciso II do CPC, a execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita e, no caso dos autos, é incontroverso ter sido satisfeita a obrigação de pagar a quantia constante da CDA que instrui a inicial. Não é necessário, tampouco útil ao apelante o recurso interposto ante a extinção da execução pela satisfação do crédito fiscal. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inciso III do CPC). Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora